Tribunal: TJSP
Processo: 3000154-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 3000154-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada VANESSA CORDEIRO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 3000154-69.2020.8.26.0000
2
VOTO No 29/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000154-69.2020.8.26.0000
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BARUERI VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: VANESSA CORDEIRO DE CARVALHO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). Decisão
que rejeitou pedido do Estado de São Paulo de
observância do teto da obrigação de pequeno valor
vigente na data de expedição do requisitório. Posterior
concordância da credora com o valor indicado pelo
agravante. Perda do objeto. Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação de rito ordinário, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu pedido do agravante e determinou a observância do teto
da obrigação de pequeno valor estabelecido por lei vigente na data do
requerimento da exequente de expedição do ofício requisitório.
O agravante alega que o art. 2o da Lei Estadual n.
17.205/19, que alterou o limite de OPV no Estado de São Paulo, tem
aplicabilidade imediata, pois trata de matéria processual. Pede o provimento
do recurso para que seja “aplicado, como marco temporal da fixação da
modalidade de pagamento do débito fazendário, a expedição do ofício
requisitório”.
A agravada informou sua concordância com a
expedição do requisitório segundo o valor indicado pelo Estado de São
Paulo (fls. 17).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 3000154-69.2020.8.26.0000
3
Com a concordância da credora em relação à
expedição do ofício requisitório segundo o valor indicado pelo Estado de
São Paulo, foi requerido em Primeiro Grau o cancelamento do ofício
requisitório anterior, o que foi acolhido pelo I. Magistrado, arquivados os
autos (fls. 64 dos autos da origem). O agravo, portanto, perdeu seu objeto.
Pelo meu voto, não conheço do recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR